Tribunal: STF
Processo: RE 97359
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-30
Data de publicação: 1988-08-30

Ementa:
Recurso   extraordinário.    Ação    rescisória.    Embargos
infringentes. Execução. Não se justifica verba honoraria  no  acórdão
relativo a execução distinta da que se estipulou no aresto  referente
aos embargos infringentes. Correção monetária. hipótese em que não  e
invocavel a Súmula 562. Código Civil, art. 158. Se a reintegração  do
Estado na posse do imóvel se fez, por força de  decisão  transita  em
julgado,  da  posterior  rescisão   da   sentença   não   cabe   ver,
caracterizado, desde logo, ato ilicito  do  Estado.  Não  incide,  na
espécie, o art. 159 do CCB. Ofensa ao  art. 153, PAR. 3.,  da  Emenda
Constitucional   n.   1/1969.   Conhecimento   parcial   do   recurso
extraordinário e provimento nessa parte, apenas quanto ao calculo dos
honorarios advocaticios e da correção monetária.